Tribunal: TJES
Processo: 5004504-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004504-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: L. L. F. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR QUE POSSUI DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SITUAÇÕES DE BULLYING NO TRANSPORTE ESCOLAR. DIREITO À CONTRATAÇÃO DE MONITOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1 – Comprovada a necessidade de apoio especializado correta se mostra a determinação de que o poder público forneça um monitor que acompanhe o menor durante o transporte para a escola, especialmente considerando as situações de bullying por ele vivenciadas. 2 - No que se refere aos Embargos de Declaração, não se vislumbra vício a ser suprido, apenas o inconformismo com o mérito do provimento jurisdicional, visto que restou expressamente consignado que a alegação de que a situação já havia sido resolvida deveria, em um primeiro momento, ser arguida e comprovada perante o Juízo
a quo
. 3 - Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004504-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
L.L.F.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou que o Estado/Agravante forneça monitor de transporte escolar para o Menor/Agravado, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.

A decisão recorrida foi prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado, tendo o MM Juiz ressaltado que:

Como se nota, a normatização vigente veicula movimento de inclusão de crianças e adolescentes com deficiência, a fim de assegurar o seu desenvolvimento sadio, não havendo dúvidas de que a educação destes constitui prioridade legal, conforme expressamente se extrai do artigo 4º da Lei nº 8.069/90.

Nesse contexto, exsurge o dever do Estado de fornecer todo o aparato necessário à preservação da vida e saúde da criança e adolescente com deficiência, dando-lhes acesso à educação inclusiva.

Seguiu-se o presente recurso.

A Lei nº 12.764/12, que instituiu a Política de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, assim estabelece:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

[...]

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

[...]

Parágrafo único
. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º , terá direito a acompanhante especializado.

O mencionado dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto nº 8.368/14 que estabeleceu o seguinte:

§ 2º Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.

A lei estabelece o dever de fornecimento de acompanhante especializado no contexto escolar, o que, ao menos nesta análise sumária, própria da fase de deferimento de liminar, incluiu o transporte escolar.

Desse modo, comprovada a necessidade de apoio especializado, correta se mostra a determinação de que o poder público forneça um monitor que acompanhe o menor durante o transporte para a escola.

Embora o Estado/Agravante afirme que as questões de bullying já foram resolvidas, tal alegação deve ser, em um primeiro momento, objeto de prova no Juízo de origem.

Como ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça:

Resta evidenciada, portanto, a necessidade de contratação de monitor para acompanhamento do recorrido, inclusive como forma de coibir a prática das “situações desagradáveis e brincadeiras ofensivas” sofridas pelo menor, como previsto na Lei nº 13.185/2015, que introduziu o “Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying)”.

Ora, no âmbito constitucional, é possível dizer que o autor possui direitos fundamentais à preservação da sua dignidade, recebimento de uma postura solidária da escola e dos demais colegas, ver-se livre de tratamentos desiguais, marginalização, preconceito, discriminação, violação da imagem. E o bullying retrata uma lamentável situação de violação desses direitos constitucionais.

No que se refere aos Embargos de Declaração opostos em razão da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra vício a ser suprido, apenas o inconformismo com o mérito do provimento jurisdicional, visto que restou expressamente consignado que a alegação de que a situação já havia sido resolvida deveria, em um primeiro momento, ser arguida e comprovada perante o Juízo
a quo
.

Desse modo, as razões dos Embargos de Declaração e do Agravo de Instrumento não merecem acolhimento.

Do exposto
, nego provimento ao Agravo de Instrumento e aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e, no mais, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos contra a r. decisão interlocutória que analisou o pleito de urgência recursal.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.